Tribunal: CARF
Processo: 10976.720032/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A JURÍDICA.
Não comprovada pelo contribuinte a origem dos recursos depositados em sua conta corrente individual, a omissão de rendimentos assim apurada submete-se às regras de tributação aplicável às pessoas físicas.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Não havendo divergência acerca da interpretação da lei tributária, o art. 112 do CTN não pode ser aplicado.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720032/2017-16
ACÓRDÃO
2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A JURÍDICA.
Não comprovada pelo contribuinte a origem dos recursos depositados em
sua conta corrente individual, a omissão de rendimentos assim apurada
submete-se às regras de tributação aplicável às pessoas físicas.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 112 DO CTN.
INAPLICABILIDADE.
Não havendo divergência acerca da interpretação da lei tributária, o art.
112 do CTN não pode ser aplicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral),
Elisa Santos Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
3
RELATÓRIO
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
04/11, com ciência do sujeito passivo em 10/05/2017 (fls. 12/13), relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF ano-calendário 2012, sendo apurados os seguintes valores:
Imposto
2.534.367,74
Multa de Ofício –75% (passível de redução)
1.900.775,80
Juros de Mora – calculados até 05/2017
1.181.268,80
Total do crédito tributário apurado
5.616.412,34
Motivou o lançamento de ofício (Termo de Verificação Fiscal às fls. 813/817) a
constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários em relação aos
quais o contribuinte, titular de contas bancárias, regularmente intimado não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações, com total
anual equivalente a R$ 9.221.980,26.
Em 08/06/2017 o sujeito passivo apresentou, por intermédio de procurador, a
impugnação de fls. 828/860, acompanhada dos documentos de fls. 861/957, alegando, em suma,
o que segue:
1. Inicialmente, discorre sobre a atividade comercial do defendente no ano-calendário
examinado, que seria a de consolidar pedidos de empresas de comércios de
produtos hortifrutigranjeiros, popularmente conhecidas como “sacolões” e os
comprar dos fornecedores no Ceasa de Contagem/MG.
2. Nessa atividade, prossegue, utilizava sua conta corrente bancária da agência do
Banco Bradesco localizada no Ceasa, justamente para facilitar seu comércio.
3. Combate a metodologia aplicada pela autoridade lançadora, que utilizou-se da
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96, tratando os rendimentos de mais de R$
9.000.000,00 como sendo recebidos de pessoas físicas, argumentando restar claro
que o grande volume de cheques envolvidos sinaliza para o fato de que a conta
corrente se destinava à movimentação de valores oriundos de relações comerciais,
o que imporia sua equiparação à pessoa jurídica, nos termos do art. 150 do RIR/99,
com o consequente arbitramento do lucro ou nulidade da autuação, por erro na
identificação do sujeito passivo.
4. Aduz que o art. 112 do Código Tributário Nacional estabelece que deve ser
interpretada mais favoravelmente ao contribuinte a lei quando houver dúvida
quanto às circunstâncias materiais do fato, e a manutenção do lançamento estaria
possibilitando justamente a exigência de tributo sobre base de cálculo inexistente,
implicando enriquecimento ilícito por parte do ente público e ofensa ao princípio
da legalidade.
5. Acrescenta que, na eventualidade de se entender não ser o caso de equiparação à
pessoa jurídica, os tributos supostamente devidos deveriam ser apurados somente
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
4
sobre o saldo mensal na sua conta corrente, tendo em vista que a quase totalidade
dos recursos era destinada à compra de mercadorias repassadas aos “sacolões”.
6. Descreve o patrimônio do contribuinte a fim de demonstrar o descompasso entre o
objeto da tributação e seus acréscimos patrimoniais, não só no período fiscalizado
como também ao longo de sua vida, com cobrança de crédito tributário vinte vezes
superior ao total de seu patrimônio acumulado.
7. Por fim, suscita a nulidade do Auto de Infração quanto à autuação dos depósitos
relativos à competência janeiro de 2012, para os quais o interessado não foi
intimado a esclarecer sua origem, configurando cerceamento de seu direito de
defesa.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 961 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A REBDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO.
Quando não estiver configurado inequivocamente o exercício de atividade
comercial, com fins de lucro, não há que se falar em equiparação à pessoa
jurídica, devendo permanecer o lançamento sobre depósitos bancários na pessoa
física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não
pode ser substituída por meras alegações.
Na ausência de intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários
não há como prosperar o lançamento correspondente.
INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL. NÃO APLICAÇÃO.
Quando inexistirem dúvidas quanto aos fatos e ao lançamento, não há que se
aplicar a hipótese de interpretação mais favorável prevista no CTN.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
5
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, posto que
inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, após a análise da documentação juntada pela defesa, a decisão recorrida
entendeu que não haveria como prosperar o lançamento com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 para
os depósitos sem intimação para sua comprovação de origem. Desta forma, os rendimentos tributáveis
foram reduzidos para R$ 8.340.974,18 (R$ 9.221.980,26 – R$ 880.946,08).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 980 e ss),
transcrevendo, ipsis litteris, a totalidade de sua impugnação, apenas inserindo comentários
pontuais acerca da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da
origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão
de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
6
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
7
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo sujeito passivo e demais documentos acostados aos
autos, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
8
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições.
A decisão recorrida, a meu ver, demonstrou de forma clara, detalhada e
fundamentada que os valores creditados nas contas do contribuinte não foram devidamente
justificados, o que configura, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996, presunção legal de
rendimentos tributáveis omitidos, sendo imprescindível destacar que tal presunção transfere ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem legítima e isenta dos valores, o que não foi realizado
de forma satisfatória no presente caso.
A propósito, tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis
litteris, a quase totalidade de sua impugnação, apenas inserindo comentários pontuais acerca da
decisão recorrida, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 114, § 12, I, do
Regimento Interno deste Conselho, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as
quais concordo integralmente. É de se ver:
[...] Da presunção legal da omissão de rendimentos.
(...)
Consoante explicitado no Relatório, o contribuinte, na peça de defesa, afirmou,
expressamente, que os créditos bancários eram oriundos do comércio informal.
Verifica-se, pois, que sequer tentou comprovar a origem dos depósitos, limitando-
se a alegar que teria decorrido de atividade comercial e que, por essa razão,
deveria ter sido tributado como pessoa jurídica, alegação já rejeitada no título
anterior deste Voto.
Em se tratando, no presente caso, de presunção legal, situação em que recai
sobre o contribuinte o ônus de desconstituí-la, mediante documentação hábil e
idônea, alegar não basta.
Neste sentido, também não cabe considerar como base de cálculo somente
osaldo mensal na conta corrente do contribuinte, pois o que se tributa, conforme
visto, são osrendimentos sem comprovação individual de origem, ou seja, a
disponibilidade econômica aque se refere o art. 43 do CTN.
Com relação à alegação de exclusão do Auto de Infração dos depósitos para os
quais o interessado não foi intimado a esclarecer sua origem, o que configuraria
cerceamento de seu direito de defesa, assiste razão ao defendente.
O Termo de Intimação no 15/2016 de fls. 252/253, lavrado pela autoridade
lançadora e recebido pelo contribuinte em de 31 de agosto de 2016, requer a
comprovação da origem de cada depósito/crédito do ano de 2012, conforme
planilha a ele anexa de 130 páginas contendo os valores a serem comprovados.
É certo que na citada planilha de fls. 254/383 não constam os depósitos/créditos
do mês de janeiro e do dia 01 a parte do dia 06 de fevereiro/2012 efetuados em
sua conta corrente no Banco Bradesco, ou seja, o contribuinte não foi intimado a
comprová-los.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
9
O art. 42 da Lei no 9.430/96, acima transcrito, é claro no sentido de que
caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
No caso, o contribuinte apresentou seus extratos bancários, a autoridade
lançadora efetuou as devidas conciliações e elaborou demonstrativo de valores
creditados em contas correntes às fls. 384/517 contendo o total anual de janeiro a
dezembro/2012, que foi utilizado como base para o lançamento, porém, como
visto, o contribuinte não foi intimado a comprovar a origem de parte destes
depósitos bancários, relativos à totalidade do mês de janeiro e do dia 01 a parte
do dia 06 de fevereiro/2012.
Por conseguinte, não há como prosperar o lançamento com base no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996 para os depósitos sem intimação para sua comprovação de
origem. Desta forma, os rendimentos tributáveis devem ser reduzidos para R$
8.340.974,18 (R$ 9.221.980,26 – R$ 880.946,08), apurando-se novo imposto a
pagar, conforme calculado a seguir:
(...)
Do pedido para aplicação do artigo 112 do CTN.
Requer o autuado a aplicação do art. 112 do CTN, o qual preconiza, in verbis :
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. (g.n.)
O dispositivo legal acima reproduzido é claro acerca das situações em que a lei
tributária pode ser interpretada mais favoravelmente ao contribuinte, em caso de
dúvida. Entretanto, pelas razões expostas neste Voto, nas quais se verifica
inexistirem dúvidas quanto aos fatos e ao lançamento, não há que se o aplicar,
neste caso.
Dos efeitos das decisões administrativas.
No que concerne aos entendimentos constantes dos acórdãos administrativos
invocados pelo autuado, embora possam ser utilizados como reforço a esta ou
aquela tese, não se incluem nas normas complementares contidas no art. 100 do
CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
10
se aos casos apreciados e às partes inseridas no processo de que resultou a
decisão. Sobre o tema, transcreve-se parcialmente o Parecer Normativo CST no
390, de 1971:
(...)
3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário
Nacional , em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados
na relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia
normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a
efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a
eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às
partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em
processo fiscal, proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará
seu acórdão em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto
da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo que decorreu a decisão daquele
colegiado.
(...)
Assim, não há como aplicar as decisões administrativas citadas pelo autuado ao
caso de aqui se cuida.
Entendo, pois, que a fundamentação adotada pela DRJ está em conformidade com
a legislação tributária aplicável e reflete uma avaliação detalhada dos fatos e das provas
apresentados no processo administrativo.
Inicialmente, é importante ressaltar que a DRJ adotou postura criteriosa ao excluir
da base de cálculo os depósitos bancários cuja origem o contribuinte não foi previamente
intimado a esclarecer. Tal exclusão foi fundamentada no art. 42 da Lei no 9.430/96, que exige a
intimação do contribuinte como requisito para a presunção de omissão de rendimentos. Esse
aspecto demonstra que o procedimento administrativo respeitou o devido processo legal e
garantiu os direitos do contribuinte. Por outro lado, os valores remanescentes foram mantidos na
base de cálculo por terem sido regularmente intimados, sem que o contribuinte apresentasse
provas hábeis e idôneas que justificassem sua origem.
No que tange ao ônus da prova, a legislação é clara ao atribuí-lo ao contribuinte,
conforme disposto no art. 42 da Lei no 9.430/96. A fiscalização não está obrigada a investigar ou
comprovar a origem dos depósitos bancários quando o contribuinte não cumpre sua obrigação
legal de fornecer documentação idônea. No presente caso, o contribuinte não se desincumbiu de
seu dever de comprovar a origem dos recursos creditados em conta corrente, apresentando
apenas alegações genéricas e documentos insuficientes, que não estabelecem vínculo claro entre
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
11
os valores e as operações alegadas. Por conseguinte, a manutenção do crédito tributário está
devidamente fundamentada na presunção legal.
Os documentos anexados pelo contribuinte, tais como alterações contratuais de
empresas e planilhas financeiras, não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a
origem dos depósitos bancários. Embora volumosos, esses documentos carecem de elementos
objetivos que os vinculem diretamente às operações alegadas. Além disso, a ausência de registros
contábeis regulares e a informalidade na condução das atividades empresariais reforçam a
conclusão de que o contribuinte não apresentou provas adequadas para afastar a presunção de
omissão de rendimentos. A fiscalização, nesse contexto, agiu dentro dos limites de sua
competência, observando o princípio da legalidade.
Outro aspecto relevante é a alegação do contribuinte de que a tributação deveria
ter sido realizada com base na equiparação à pessoa jurídica, prevista no art. 150 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99). No entanto, tal equiparação exige a comprovação inequívoca do
exercício de atividade econômica com habitualidade e finalidade lucrativa, requisitos que não
foram demonstrados pelo contribuinte.
A meu ver, não há nos autos elementos que vinculem inequivocamente os
rendimentos considerados omitidos com a atividade comercial que o recorrente alega exercer. Em
outras palavras, o recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que, ao menos, fizesse
crer que a situação posta deva ser encarada como caso de equiparação de pessoa física à jurídica.
A informalidade e a desorganização das operações financeiras, somadas à ausência
de documentos contábeis formais, inviabilizam a aplicação do referido dispositivo. Assim, a
decisão administrativa foi correta ao manter o lançamento como omissão de rendimentos
atribuível à pessoa física.
A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento
tributário, eis que demonstra a total desorganização do autuado na condução dos seus negócios,
sendo que o contribuinte afirma categoricamente não possuir documentos que respaldem as
operações que alega ter celebrado.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua
procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo
qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores pertencentes a
terceiros, deveria também apontar o repasse, também com base em documentação hábil e idônea
e com datas condizentes.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas e saídas, conforme alegado, o contribuinte não está comprovando nada,
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
12
permanecendo ausente o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ter
incorrido.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que o
contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é indispensável
que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-los à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por justificar
entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de origem não
tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem qualquer
justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações constantes
do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado e não de forma genérica, tal como pretende o sujeito passivo.
No caso dos autos, o recorrente não colacionou elementos suficientes para
comprovar suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento
de nexo causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos
depósitos bancários não se comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo,
também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
13
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o nexo
causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois somente
ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras, como
destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de forma
tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev.
Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
14
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o
ônus para a autoridade fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos
creditados, sem que tenha restada comprovada sua natureza (se
tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de recursos tributáveis,
afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de procedência do
fluxo financeiro.
Entendo, pois, que pela documentação que consta nos autos, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz de
afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pela contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
15
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de pagamento
etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória
hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer
documento adicional nos autos, capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente
para se manifestar, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos
documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão de
rendimentos.
Também não merece prosperar a alegação do recorrente sobre a aplicação do art.
112 do Código Tributário Nacional (CTN). Tal dispositivo prevê que, em caso de dúvida quanto à
interpretação da norma tributária ou à natureza dos fatos, a decisão deve ser interpretada de
forma mais favorável ao contribuinte. Contudo, essa hipótese não se aplica ao presente caso. A
norma tributária, representada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, não apresenta qualquer
ambiguidade quanto à presunção de omissão de rendimentos nos casos em que o contribuinte
não comprova a origem dos depósitos. Além disso, os fatos foram apurados com clareza, não
havendo dúvida razoável que justificasse a aplicação de uma interpretação mais favorável.
A invocação do art. 112 do CTN também não se sustenta porque a dúvida alegada
pelo contribuinte decorre exclusivamente de sua própria conduta, marcada pela desorganização e
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
16
pela ausência de documentação hábil para comprovar a origem dos valores. O dispositivo do CTN
não pode ser utilizado para afastar a responsabilidade do contribuinte por sua negligência no
cumprimento das obrigações tributárias. A fiscalização agiu com base em elementos objetivos e
devidamente comprovados, aplicando a legislação de maneira correta e proporcional. Assim, não
há margem para a interpretação favorável requerida pelo recorrente.
A decisão da DRJ reflete ainda a observância do princípio da proporcionalidade. A
exclusão dos depósitos não intimados demonstra a aplicação ponderada da norma, enquanto a
manutenção dos valores cuja origem não foi comprovada assegura a preservação da arrecadação
tributária. Além disso, a fundamentação apresentada no Acórdão no 09-65.258 destaca o cuidado
da DRJ em avaliar cada elemento apresentado pelo contribuinte, garantindo que a exigência
tributária seja baseada exclusivamente em fatos comprovados.
É necessário enfatizar que a informalidade e a desorganização empresarial do
contribuinte não podem ser utilizadas como justificativas para o descumprimento das obrigações
tributárias. A ausência de registros contábeis adequados compromete a transparência das
operações e dificulta a atuação da fiscalização. O contribuinte deveria ter adotado maior zelo na
condução de suas atividades, garantindo a manutenção de documentos que permitissem
comprovar a regularidade de suas movimentações financeiras.
Para além do exposto, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente,
no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não havendo que se falar em conversão do
presente feito em diligência, como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.157 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720032/2017-16
17
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1320
DF CARF MF
Original